Tribunal: TJPA
Processo: 0001965-86.2015.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELA??O. TENTATIVA DE HOMIC?DIO. SENTEN?A CONDENAT?RIA. PLEITO DE DESCLASSIFICA??O PARA O CRIME DE LES?O CORPORAL LEVE. N?O CABIMENTO. A anula??o da decis?o do Conselho de Senten?a por contrariedade ?s provas dos autos somente ? poss?vel, quando n?o h? no processo nenhum elemento para embas?-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probat?rio gizado no painel probante, o que n?o se harmoniza com a mat?ria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a op??o dos jurados por uma das vers?es fluentes da realidade processual, n?o ? poss?vel anular-se o julgamento por contrariedade ? prova dos autos, especialmente quando a decis?o se mostra consent?nea com o contexto f?tico-probat?rio, sob pena de viola??o ? soberania dos veredictos, resguardada na Constitui??o Federal, ex vi do art. 5?, XXXVIII, da CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº___________________
PROCESSO Nº 0001965-86.2015.8.14.0045
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE REDENÇÃO - VARA CRIMINAL
APELANTE: MANOEL VILMAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO (A): DR. ARCLEBIO AVELINO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR (A): DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. NÃO CABIMENTO.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Manoel Vilmar Ferreira da Silva
, através da Defensoria Pública, às fls. 312/318, contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo
121 c/c art. 14, inciso II do CPB (Tentativa de homicídio)
, a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, que no dia 24/03/2015, por volta de 09:40h, uma equipe policial após receber várias denúncias de comercialização e consumo de substâncias entorpecentes, em uma residência localizada na Rua Benjamim Constant, Setor Aripuanã, ao lado do nº 408, se dirigiram ao local e lá visualizaram um aglomerado de pessoas, momento em que o recorrente Manoel Vilmar Ferreira da Silva, vulgo ¿Madruga¿ evadiu-se do local correndo com um objeto na mão enrolado em uma camisa, tendo o mesmo invadido várias residências, pulando muros.

Consta que o recorrente ao chegar em uma residência localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 300, a polícia já havia feito um cerco policial, vindo o policial Reginaldo Magalhães dar voz de prisão ao réu, momento em que este apontou uma arma de fogo na direção do policial, efetuando um disparo, o qual não se consumou, ocasião em que o policial efetuou um disparo vindo a atingir o réu no abdômen, sendo encontrado em poder de Manoel 6g (seis gramas) de ¿crack¿; 01 arma de fogo, calibre 32, contendo três munições e 8g (oito gramas) de maconha a qual veio a cair no chão no momento da fuga, sendo o réu denunciado pelos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 04/05/2015 (fls. 08).

Após tramitação processual regular, sobreveio à pronúncia do acusado, às fls. 94/101, como incurso nas sanções punitivas previstas do
art. 121, caput c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro (Tentativa de Homicídio) e art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do Código Penal e art. 2º, da Lei nº 8.072/90
,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 28/05/2019, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença pelo crime do art.
121 c/c art. 14, inciso II do CPB (Tentativa de homicídio)
, a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu patrono, interpôs apelação às fls. 312/318, requerendo a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, sob alegação de ausência de provas seguras para a condenação.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões, às fls. 322/323 e debatendo as teses defensivas, requer o improvimento do apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, às fls., que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa do apelante a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, sob alegação de ausência de provas seguras para a condenação, posto que não há comprovação de dolo na conduta do agente.

A anulação da decisão do júri em razão do mesmo encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, não é cabível.

Como observei em uma análise minuciosa dos autos ao contrário do que afirma o apelante, existem depoimentos, inclusive de testemunha, tanto em juízo como no plenário que apontam o apelante como autor de tentativa de disparo contra a vítima, como passo a transcrever.

A vítima
Reginaldo de Souza Magalhães
, policial civil, em plenário relatou que no dia anterior aos fatos receberam várias denúncias de tráfico de entorpecentes. Que saíram em diligências no local apontado. Que avistaram um aglomerado de pessoas em uma residência. Que houve uma dispersão de pessoas e avistaram o apelante correndo com um objeto na mão, momento em que toda equipe saiu em perseguição. Que a equipe se dividiu. Que ao localizar o réu efetuou um disparo contra ele onde se esquivou e depois este também efetuou disparos de sua arma. Que o réu continuou fugindo, mas foi interceptado em um quintal de uma casa onde foi algemado, sendo encontrado com ele um revolver e entorpecentes.

A testemunha
Denilson Augusto dos Santos Paixão
, em plenário esclareceu que também é policial civil e participou das diligências para apurar as denúncias de tráfico de drogas na localidade. Que viram um aglomerado de pessoas, que um deles saiu em fuga, então a equipe saiu em perseguição. Que escutou um disparo de arma de fogo. Que depois avistaram o colega com o apelante já algemado, que com ele foi encontrado uma arma de fogo e drogas.

O apelante
Manoel Vilmar Ferreira da Silva
, em plenário, disse que não se recorda de estar armado, negando os fatos.

Assim, a versão das provas dos autos de que não cometeu o delito não está presente no contexto fático probatório, visto que o depoimento da vítima e testemunha são convergentes no sentido de apontar que a conduta criminosa imputada ao recorrido reflete objetivamente, no mínimo, o denominado dolo indireto. O réu assumiu o risco de produzir o resultado morte, somente não havendo a consumação do delito de homicídio por ter a vítima se esquivado, visto não querer acatar a ordem de prisão.

Assim, em que pese o Apelante, sustentar que o réu não tinha intenção de matar e apenas de lesionar, os jurados entenderam com base nos elementos probatórios contidos nos autos, que o réu tinha
animus necandi
em sua conduta, conforme se depreende dos quesitos respondidos pelos jurados, às fls. 294.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Desta forma, a decisão tomada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões. Sendo assim, tenho que os elementos contidos nos autos dão respaldo ao veredito, descabendo qualquer reparo na decisão que condenou o apelante por tentativa de homicídio, sob pena de violar-se a soberania constitucionalmente assegurada ao colegiado leigo. Desta forma, tenho que a decisão não se afasta das provas produzidas em juízo, razão pela qual a mantenho, afastando a pretensão do Apelante quanto à nulidade do julgamento.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DO REU. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS VERSÕES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não podem ser alteradas, relativamente ao mérito, pela instância ad quem, podendo, tão somente, dentro das hipóteses previstas no art. 593, do Código de Processo Penal, serem cassadas para que novo julgamento seja efetuado pelo Conselho de Sentença, sob pena de se usurpar a soberania do Júri. 2. Se o Tribunal Popular, não decidiu de forma arbitrária, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, ao contrário, apenas escolheu uma entre as versões consubstanciadas no conjunto probatório, não há como prosperar o pedido de anulação do julgamento. 3. Recurso improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3138549 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 22/07/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2015)
TJSP
: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma , a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).
TJRS
: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Manoel Vilmar Ferreira da Silva
, porém,
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora